Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO UNILATERAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese, a parte agravada comprovou que se encontra em tratamento multidisciplinar (neuropediatria, psicologia, terapia ocupacional, razão pela qual necessita de acompanhamento contínuo, para preservação de sua saúde e desenvolvimento neurológico.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

4. Recurso conhecido e não provido.